Tribunal: TJDFT
Processo: 0012809-85.2016.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0012809-85.2016.8.07.0003 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: CARLOS FERREIRA DA SILVA, DIVINA JOSEFA FERREIRA SILVA, LÚCIA ELENA DA SILVA, VALDIR FERREIRA DA SILVA, FÁBIO FERREIRA DA SILVA DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.896.526/DF (Tema 1.074), nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial de ID 14758281 – p. 105/121. Quanto ao apelo extraordinário de ID 14758281 – p. 123/132, verifica-se que a tese defendida pelo recorrente foi contemplada no novo acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste TJDFT (ID 43071758), acarretando a perda superveniente do interesse recursal, razão pela qual, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso extraordinário. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial e NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014